Tribunal: STF
Processo: RE 1340755
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADA. REJEIÇÃO. ART. 165, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA. EXAME DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA DE MENOR DE 18 ANOS EM SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL. APELO E REMESSA DESPROVIDAS. — Considerando que o artigo 165 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba prevê a competência da Vara da Fazenda Pública nas ações em que o Estado intervenha como autor, réu, assistente ou oponente, não há que se falar em incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública na hipótese. — Não obstante a exigência legal de dezoito anos completos para obtenção de certificado de ensino médio, aplicando-se a correta exegese, tal disposição não deve ser interpretada de maneira isolada, mas em cotejo com os princípios insculpidos pela nossa Carta Magna que, em seus artigos 205 e 208, inciso V, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. — As circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da impetrante, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, já conseguiu a tão almejada aprovação em Instituição de Ensino Superior, atendendo, assim, ao mencionado requisito constitucional. Sob tal perspectiva, a matrícula em supletivo lhe deve ser assegurada, sob pena de se tolher o seu avanço educacional, sobrepondo, de maneira desarrazoada, a idade em detrimento da capacidade intelectual de cada pessoa” (fls. 6-7, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. V do art. 208 da Constituição da República.
    Argumenta que, “não havendo preenchimento da idade mínima legalmente instituída (art. 38, § 1.º, II, da Lei n.º 9.394/1996), bem assim não tendo sido observados os demais requisitos regulamentares (art. 1º da Portaria n.º 179/2014), não é juridicamente possível a participação em exames supletivos e emissão de certificado de conclusão de ensino médio, tendo em vista que não se tem na hipótese situação a justificar a aplicação dos dispositivos da Lei n.º 9.394/1996 referente à Educação de Jovens e Adultos” (fl. 44, vol. 2).
    Assevera ter o Tribunal de Justiça da Paraíba criado “situações distintas entre os estudantes do Estado e os demais estudantes brasileiros, pois uma miríade demandas tem sido ajuizadas com o propósito de encurtar o período de estudos do ensino médio mediante a desvirtuação do instituto jurídico do supletivo” (sic, fl. 44, vol. 2).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, tempestivamente manejado, para que seja reformado o Acórdão recorrido e denegada a segurança na espécie” (fl. 45, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem decidiu:
    “Nesse ínterim, de acordo com o artigo 38, § 1°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/1996), a idade mínima de dezoito anos é condição para submissão do aluno ao exame final de curso supletivo. 
    Outrossim, a Portaria n° 144 do Ministério da Educação de 24.05.2012, que trata sobre a certificação de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio—ENEM, assim dispõe: (...)
    A interpretação conferida à predita legislação, contudo, deve ser realizada em cotejo com as disposições constitucionais acerca do tema, já mencionadas alhures, sob pena de afronta direta a objetivo precípuo da Carta Magna. 
    Desse modo, em que pese os pressupostos exigidos na Portaria n°144 do Ministério da Educação, a meu sentir, impedir o acesso do aluno a nível educacional superior ao que ocupa hoje, por aspecto unicamente etário, revela-se descabido, mormente quando demonstrada a capacidade intelectual apta a lhe permitir o ingresso em curso superior de ensino. 
    Aliado a isso, tem-se que o artigo 47, § 2°, da Lei n° 9.394/1996 prevê a possibilidade de expedição do certificado perseguido pelo recorrido, ainda que não tenha atingido a idade mínima, caso reste comprovado o seu ‘extraordinário aproveitamento nos estudos’. 
    No caso em exame, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do promovente, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, já conseguiu a tão almejada aprovação no curso de Medicina, atendendo, assim, ao mencionado requisito constitucional. Sob tal perspectiva, a realização do exame supletivo lhe deve ser assegurada, sob pena de se tolher o seu avanço educacional, sobrepondo, de maneira desarrazoada, a idade em detrimento da capacidade intelectual de cada pessoa” (fls. 12-13, vol. 2). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.394/1996 e Portaria n. 144 do Ministério da Educação) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO APROVADO NO ENEM. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA LEGAL DE IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE FATOS E PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o  reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.002.975-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I- Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II- Agravo regimental improvido” (RE n. 967.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.11.2016). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.193.784, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 30.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora